Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-74.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-74.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAURA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO RECORRIDO. ASSINATURA DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CORRESPONDENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE PARA FINS DE PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000053-74.2019.8.05.0255
, em que figuram como apelante
LAURA SOUZA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator